Tribunal: TJMT
Processo: 0000388-71.2019.8.11.0092
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vistos, etc.
À Secretaria para certificar o decurso do prazo do Ministério Público para a apresentação das contrarrazões recursais à apelação de Adriana Miranda de Menezes e Mirya Miranda de Menezes.
Após, voltem-me conclusos, para apreciar a petição do ID. 43160495.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Des. PAULO DA CUNHA,
Relator.